Tribunal: TJPA
Processo: 0810872-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810872-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE AVIZ MORAES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 - DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO:
O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos a um agravo em execução penal, interposto em favor de
JOSÉ CARLOS DE AVIZ MORAES
, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, pelas razões de fato e de direito a seguir mencionadas.

De acordo com os autos, em 06.04.2021, o juízo da VEP/RMB deferiu o benefício da progressão ao regime aberto em favor do agravante, tendo em vista o cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo, nos termos do art. 112, §1º, da LEP (ID 6617947).

Todavia, tendo em vista a inexistência de Casa de Albergado na região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres, o juízo a quo determinou o cumprimento do restante da pena em regime aberto domiciliar, mediante monitoração eletrônica, com fundamento no art. 146-B, II, da LEP.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso (ID 6617940), onde alega que “a inexistência de espaço carcerário não autoriza o Estado-Juiz a imposição automática de medida mais severa que a prevista na lei”, bem como que “Tal medida esbarra na devida e necessária observância da INDIVIDUALIZAÇÃO da pena (artigo 5º, XLVI, CRFB), igualmente adequado e necessário na execução penal”.

Pelos fatos acima descritos, requer “o provimento do presente recurso para, demonstrada a não observância da individualização da pena, a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica, bem como a ausência de necessidade e inadequação do uso do dispositivo, seja reformada a decisão de piso, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica da agravante”.

Em contrarrazões, o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, requereu o improvimento do agravo (ID 6617945).

Em juízo de retração, o magistrado da VEP manteve a decisão agravada, por seus próprios fundamentos (fls. 25/26).

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ID 6824402, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a defesa se insurge contra decisão que determinou o cumprimento de sua reprimenda em prisão domiciliar em regime aberto com monitoração eletrônica, ante a ausência de Casa de Albergado na Região Metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão.

Do que se infere da decisão recorrida, tem-se que o caso concreto não se trata de insuficiência de vagas, mas sim, de falta de Casa de Albergado na Comarca de Belém/PA, e considerando que é

dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas quando da execução penal e o monitoramento eletrônico é uma das ferramentas de que ele dispõe para atingir essa finalidade.

Aliás, o art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que prelecionar o Superior Tribunal de Justiça, i
n litteris:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO.

1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56.

2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.

3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n.641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NO CABIMENTO. PROGRESSO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISO DOMICILIAR (...). II - O excelso Supremo Tribunal Federal, em sesso realizada em 29/06/2016, aprovou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte redação: "A falta de vagas em estabelecimento prisional no autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320." III - Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV - No presente caso, o Tribunal de origem revogou a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista o descumprimento das obrigações do paciente assumidas perante o juízo da execução penal. Habeas Corpus no conhecido” (HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

De acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.

Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na mesma esteira da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Recurso de Agravo em Execução e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022